Tribunal: TJDFT
Processo: 0743492-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DE LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. TEMA 1.087 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A necessidade urgente de reparo para o reestabelecimento de rede elétrica de 46 (quarenta e seis) residências supre a ausência de prova pericial do local, desde que outras provas comprovem que houve o rompimento de obstáculo para viabilizar a prática delitiva.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (Tema 1087).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.